Tribunal: TJBA
Processo: 8016177-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016177-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: E. V. D. S. L. e outros Advogado(s): A6 DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA CUSTEIO DE HOME CARE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas, no montante de R$ 391.134,00, para garantir o custeio do tratamento domiciliar (home care) de menor impúbere, portador de múltiplas comorbidades e necessidades terapêuticas intensivas, diante da recalcitrância do ente estatal no cumprimento da decisão judicial originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a legalidade da constrição de verbas públicas para pagamento de despesas pretéritas de tratamento de saúde, à luz do art. 100 da Constituição Federal e do direito fundamental à saúde, especialmente em contexto de urgência e risco à vida. III. RAZÕES DE DECIDIR: Constatada a inércia reiterada do ente público em fornecer os serviços médicos prescritos, revela-se legítima e necessária a medida de bloqueio judicial, nos termos do art. 300 do CPC, ante a presença dos requisitos da tutela de urgência. A jurisprudência pátria e o STJ, inclusive por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 84), admitem o sequestro de valores da Fazenda Pública para assegurar o direito à saúde, sobretudo diante de risco iminente de dano irreversível. Ressaltou-se, ademais, que a decisão recorrida não afronta o regime constitucional de precatórios, por não se tratar de execução de obrigação pecuniária pretérita, mas de providência antecipatória indispensável à efetivação da ordem judicial. O tratamento de home care integra, por desdobramento, o tratamento hospitalar contratado, e sua negativa configura prática abusiva, sendo aplicável a legislação consumerista. Prevalência do direito à vida e à dignidade humana. IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida na íntegra. Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 6º; 196 e 100; Código de Processo Civil, arts. 300 e 932, III; Lei nº 9.656/98, arts. 1º, 12 e 35-C; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, REsp 1.384.418/SC (Tema 84); AgInt no AREsp 1.277.497/SP; AgInt no AREsp 1.071.680/MG; TJ-AL, AI 0800813-26.2024.8.02.0000; TJ-BA, AI 8027078-17.2020.8.05.0000. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO nº 8016177-14.2025.8.05.0000, da comarca de Juazeiro/BA, sendo agravante, ESTADO DA BAHIA e agravado, E. V. D. S. L. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025 Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça